Tribunal: TJDFT
Processo: 0712871-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPEREAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. FRAÇÃO REDUTORA EM RAZÃO DA TENTATIVA. PROPORCIONALIDADE. REGIME SEMIABERTO FIXADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
1. A conduta social pode ser analisada desfavoravelmente quando há desprezo ao sistema penal, como na hipótese de um crime cometido por quem está em cumprimento de pena.
2. Apesar de a causa de aumento de pena do repouso noturno não ser aplicada ao furto qualificado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1.087/STJ), mostra-se razoável admitir a possibilidade de tal circunstância ser levada em consideração na primeira etapa da dosimetria da pena, diante da facilidade que proporciona ao cometimento do crime.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
4. Mantém-se a agravante da reincidência quando presente anotação penal hábil para esse fim, sendo prescindível a juntada de certidão cartorária.
5. A fração redutora em razão da tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido. No caso, a conduta aproximou-se da consumação, razão pela qual é adequada a incidência da fração mínima.
6. Constatado erro de cálculo na aplicação da fração de redução pela tentativa, procede-se à correção.
7. Tratando-se de réu reincidente, em que foram consideradas desfavoráveis as circunstâncias do crime, ainda que se trate de pena inferior a 4 anos, cabível o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos da alínea "b" do § 2o e § 3o, do art. 33 do Código Penal.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o apelante é reincidente.
9. Recurso parcialmente provido.